Tribunal: TJES
Processo: 5006245-30.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006245-30.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CREUSA ZANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006245-30.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: CREUSA ZANI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora sustenta que vem sendo cobrada indevidamente pela parte requerida por débitos que desconhece.

Em sede de contestação, a parte requerida requereu, preliminarmente incompetência do juizado especial e no mérito afirma que agiu no exercício regular do direito, vez que comprovou a contratação pela recorrida, sendo evidente a relação contratual entre as partes, não havendo o que se falar em procedência da ação.

A r. sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Por sua vez, a requerida nada trouxe aos autos que permita inferir pela legitimidade da inscrição negativa em nome da autora, deixando de coligir documento essencial, qual seja, o próprio contrato assinado, frisando-se que a juntada da foto da autora nos autos, por si só, não prova a existência de aceite eletrônico, que segue critérios rígidos para alcançar validade. Ademais, as faturas juntadas no Id. 20306282 informam gastos fora do domicílio da autora, emprestando verossimilhança às alegações iniciais. Portanto, deve ser declarada a inexistência da dívida em comento. Por outro lado, não vejo como prosperar o pedido concernente à reparação por dano moral. Ora, em que pese ser evidente o ato ilícito praticado pelo demandado, ao proceder como o registro do nome do autor em cadastro protetivo de crédito, a despeito na inexistência de débito, o caso invoca aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual dispõe que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. Nesse sentido, a consulta colacionada pelo autor sob Id. 18182141 informa a existência de outras duas negativações anteriores, datadas de 11/04/2022 e 02/09/2022, cadastradas pela NU Financeira S.A. Destarte, não há como acolher o pedido de reparação por dano moral”.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo inexistência de ato ilícito e inexistência de defeito na prestação do serviço e impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito alegando o exercício regular do direito em razão da parte Recorrente não ter cometido conduta geradora do dever de indenizar, assim como também não houve qualquer dano de natureza moral que possa redundar em indenização.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria em razão da necessidade de perícia grafotécnica. Insta salientar que tal alegação de perícia não consta na contestação oferecida no ID 24990834. Desta forma, em sede de recurso fazer tal alegação é claramente uma inovação recursal, sendo vedada pelo CPC. Ainda, observo a desnecessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria. Ademais, a suposta necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. (RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018).

Assim, afasto a alegação de incompetência do juizado, posto que não resta caracterizada.

Quanto ao
mérito do recurso inominado
,
entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, em havendo responsabilização do banco requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte requerida não colacionou aos autos qualquer prova sobre a contratação. Ou seja, a parte requerida sustenta a relação jurídica entre as partes, sem sequer juntar documento comprobatório que conste a assinatura do autor do financiamento, ônus que lhe cabia, apenas colacionou junto ao recurso o comprovante do preparo.

Desta forma, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral e de provas que sejam capazes de verificar a existência do débito, coaduno com o entendimento da r. sentença no tocante a declarar a inexistência do débito.

Neste sentido é a jurisprudência:

Consumidor. Cobrança indevida. Negativação indevida. Dano moral. Majoração. Recurso da parte autora provido. Recurso da telefonia não provido. Sentença parcialmente reformada.– Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.– Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como o dano gerado ao consumidor, a fornecedora de bens ou serviços responde objetivamente pelos prejuízos extrapatrimoniais do ofendido. – A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo sem a prova da legalidade do débito gera dano moral presumido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7046279-35.2020.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 02/12/2022

(TJ-RO - RI: 70462793520208220001, Relator: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 02/12/2022)

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)